Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702123-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL, UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pela União Centro Oeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia e outra (processo n. 0701075-87.2025.8.07.0001), deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar “à parte ré que restabeleça o plano de saúde coletivo da autora (no 42811), com todos os beneficiários por ela contemplados e nas mesmas condições já contratadas, até 20/02/2025 e, após esta data, sem solução de continuidade, a migrem para plano de saúde equivalente, sem carência, sob pena de virem a responder por multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento (limitado ao teto de R$ 50.000,00)” (ID 68076973). Em suas razões recursais (ID 68076969), a agravante sustenta, em suma, que, “diante do crescimento das fraudes no que diz respeito aos contratos empresariais, a ré deflagrou auditoria interna com a finalidade de verificação da existência dos requisitos necessários para a inclusão de beneficiários para esse tipo de plano”. Afirma que “solicitou ao autor o envio dos documentos que efetivamente comprovam o vínculo empregatício dos beneficiários titulares junto ao plano”. Assenta que, “ao não identificar o envio de qualquer documento ou comunicação da empresa agravada, a agravante notificou a parte de que o plano seria cancelado de forma motivada”. Diz que teria observado os termos da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS ao promover o cancelamento motivado do contrato de assistência à saúde firmado com os autores/agravados. Sustenta que a inclusão “de beneficiários que não compõem o quadro de funcionários na empresa ao contrato constitui fraude, cometida pela empresa empregadora da autora, o que autoriza a rescisão motivada do contrato pela ré”. Defende a legalidade da resilição contratual. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Acrescenta que a continuidade do contrato seria incabível, diante da “ausência de prova quanto ao autor estar em curso tratamento de doença grave ou internação”. Pontua que as autoras/agravadas não teriam demonstrado perigo de dano grave ou de difícil reparação. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, para indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial. O preparo não foi recolhido. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 68101950, determinou a intimação da parte agravante “para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo ao ID 68324680. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto às alegações recursais, especialmente quanto à suposta legitimidade da resilição do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, à luz da Resolução n. 557/2022 da ANS, demanda aprofundado estudo dos autos de origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a simples menção a efeitos indesejados da decisão agravada, especialmente sob o aspecto econômico-financeiro, é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ademais, que a tutela provisória concedida nos autos de origem não se afigura, a princípio, irreversível e, em caso de eventual e ulterior revogação de seus efeitos por ocasião da r. sentença, será possível a responsabilização da parte por possível dano processual, à luz do que estabelece o art. 302, inciso I, do CPC. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar pleiteada no recurso, ao menos por ora, é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora